Tribunal: TJMT
Processo: 1004583-14.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004583-14.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARCY LUIZ MANFROI - CPF: 443.333.239-91 (EMBARGANTE), CLAIR CARLOS MANFROI - CPF: 333.171.199-34 (ADVOGADO), DARCY L. MANFROI & CIA LTDA - CNPJ: 03.352.915/0001-54 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: DARCY LUIZ MANFROI, DARCY L. MANFROI & CIA LTDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO
–
EMABRGOS À EXECUÇÃO
–
IMPENHORABILIDADE DE BENS
–
ESSENCIALIDADE E UTILIDADE NÃO COMPROVADA

– INDICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
–
VÍCIO NÃO ENCONTRADO

–

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
DARCY LUIZ MANFROI, DARCY L. MANFROI & CIA LTDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1004583-14.2023.8.11.0037
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo
s
Embargante
s
e
manteve inalterada a
sentença
que
julgou improcedente os Embargos à Execução
.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de
contradição

uma vez que, ao negar provimento ao recurso, considerou que não restou demonstrada a condição de que o caminhão penhorado se tratava de seu único bem utilizado para seu sustento, contudo, considerou que o Embargante não possui bens para fins de o considerar hipossuficiente e deferir o pedido de justiça gratuita.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso
e
reconhecer a impenhorabilidade do bem, julgando procedente os Embargos à Execução
.

Por sua vez, o Embargado
apresentou contrarrazões
em
ID.
226140687
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: DARCY LUIZ MANFROI, DARCY L. MANFROI & CIA LTDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
DARCY LUIZ MANFROI, DARCY L. MANFROI & CIA LTDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1004583-14.2023.8.11.0037
, que negou provimento ao recurso interposto pelo
s
Embargante
s
e
manteve inalterada a
sentença
que
julgou improcedente os Embargos à Execução
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
[...]

Preliminar da parte apelada: indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita

O Banco apelado aduz que, na hipótese dos autos, não há documentação hábil a comprovar que o recorrente é pobre e assevera que o apelante é patrocinado por advogado particular, bem como celebrou contrato de financiamento com vistas à aquisição de crédito, circunstâncias estas que não se coadunam com a hipossuficiência alegada.

Assim, requer o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e que seja determinado, à parte apelante, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Pois bem. Não assiste razão à parte apelada.

Isso porque, ressai dos autos que o Juízo
a quo
, em decorrência do pedido de justiça gratuita requerido pelas partes embargantes, ora apelantes, intimou os recorrentes para apresentar documentos da hipossuficiência financeira alegada (ID 216074733).

Em sequência, extrai-se dos autos que os apelantes apresentaram relatório de faturamento e extratos bancários que demonstram a condição de hipossuficiência (ID 216074734), asseverando a inexistência de bens, nem mesmo casa própria e que a pessoa física se trata de motorista de caminhão autônomo, sendo a pessoa jurídica representação formal do apelante.

Ademais, também consta dos autos o recibo de entrega da declaração de ajuste anual do Simples Nacional, referente à pessoa jurídica apelante, bem como declaração do imposto de renda de pessoa física, reforçando a alegada hipossuficiência.

Em sequência, verifica-se que o Juízo de Primeira Instância decidiu por deferir a gratuidade da justiça (ID 216074737).

Outrossim, não se verificam plausíveis ou robustamente comprovadas as alegações da parte apelada quanto à alegada necessidade de revogação da gratuidade da justiça conferida aos apelantes.

Nesse sentido:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - MÉRITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 98, §3o DO CPC - PROVIDÊNCIA DETERMINADA PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO NO CURSO DO PROCESSO - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Deferida a justiça gratuita à parte autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica
.

II. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de suspensão da cobrança dos honorários advocatícios em face de beneficiário da gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 98, §3o do CPC, porque a providência foi determinada expressamente pela sentença recorrida.

III. Possível a determinação de restituição ao autor dos valores depositados por ele em juízo no curso do processo, máxime porque o débito em questão foi declarado inexistente.

IV. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.

V. Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

(N.U 1001924-50.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pela Instituição Financeira apelada.

Por conseguinte, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

É como voto.

[...]

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Indevido vencimento antecipado do contrato: inadimplemento inexistente

Os apelantes ressaltam que a ação de execução promovida em desfavor dos recorrentes decorre de crédito, no valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), é representada pelo contrato de abertura de crédito fixo no 40/04241- 3, operação no 17/58565-1 – FINAME EMPRESARIAL PSI.

Porém, sustentam que, apesar de inadimplente por três meses, por perder momentaneamente a capacidade financeira, deixando de pagar três parcelas do financiamento (15/12/2015, 15/01/2015 e 15/02/2016), alegam inexistir inadimplência.

Isso porque, teriam pactuado acordo junto ao Banco e efetuado o pagamento integral dessas três parcelas atrasadas.

Assim, sustentam que o rompimento do contrato, com a antecipação do vencimento do mútuo, é indevido e, portanto, inexistiria justa causa para a execução, resultando em inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título.

Pois bem. Em que pesem as alegações dos apelantes, ressai dos autos que
não há prova alguma da alegação de realização de acordo com a Instituição Financeira
a fim de afastar à rescisão antecipada do contrato de mútuo.

Também não há provas de que a Instituição Financeira teria bloqueado a possibilidade dos apelantes em pagarem as parcelas em atraso.

Ao contrário,
consta nos autos da execução três notificações extrajudiciais, encaminhadas aos ora apelantes, para que realizassem o pagamento da
parcela em atraso referente a 15/04/2016, sob pena de vencimento antecipado da dívida
, com os respectivos avisos de recebimento (autos n.o 1000408-21.2016.8.11.0037, ID 4182906).

Por sua vez,
os apelantes também não comprovaram que tentaram purgar a mora da parcela em atraso
.

Por conseguinte, os recorrentes não se desincumbiram do ônus previsto nos
art. 373 do Código de Processo Civil
.

Assevera-se que, nos termos dos
arts
. 394, 397 e 475, ambos do Código Civil
, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no seu termo, podendo a parte lesada pedir a resolução do contrato, nestes termos:

Art. 394.
Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento
e o credor que não quiser recebê-lo
no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

[...]

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

[...]

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato
, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

[Grifo
nosso]

Quanto ao vencimento antecipado da obrigação, cita-se o teor
do art. 1.425, inciso III, do Código Civil brasileiro
:

Art. 1.425.
A dívida considera-se vencida
:

[...]

III -
se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento
. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;

Outrossim, a
cláusula sétima
do Contrato de Abertura de Crédito Fixo autoriza expressamente o vencimento antecipado do contrato, em caso de atraso no pagamento e, inclusive, ressalta que “[...]
qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância que não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Instrumento, nem importará novação ou modificação do ajustado
[...]” (ID 4182900, autos da execução, PJE n.o 1000408-21.2016.8.11.0037, p. 05).

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – AR DEVOLVIDO APÓS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA JÁ QUE EFETUOU O PAGAMENTO PARCIAL DA MORA – REJEITADO –
NECESSÁRIO O DECOTE DOS CÁLCULOS DA INICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL EFETUADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – VALOR QUE IMPLICA DIRETAMENTE NAS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na esteira do art. 3o, c/
c
o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato.

II – Entretanto, é dever do contratante, informar o seu endereço correto, onde possa ser encontrado, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.

III –
Embora a parte apelante tenha efetuado o pagamento das parcelas vencidas, já tinha se dado o vencimento antecipado de toda a dívida, razão pela qual impossível se falar em purgação da mora
.

IV – Tendo em vista que as parcelas 08 e 09, foram pagas em data anterior a distribuição da ação, necessário o decote de tais valores dos cálculos apresentados na petição inicial.

(N.U 1014383-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023) [Grifo nosso]

Desse modo, a tese dos apelantes não assiste razão.

Indevida cobrança de comissão de permanência, multa e juros moratórios

Os apelantes sustentam que o Banco recorrido pretende o pagamento de multa de 50% e fator acumulado de comissão de permanência (FACP) de mais de 207%, pleito fortemente contestado e impugnado pelos recorrentes.

Pois bem. Sem razão os apelantes.

Isso porque, primeiramente, ao alegar a abusividade dos encargos e o excesso de execução, cabe ao embargante declarar na petição inicial o valor que considera correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Há de se destacar que os apelantes sequer apresentam planilha com o valor que entendem devido, tratando-se, portanto, de alegação genérica.

Em suma, nestes tópicos da apelação, limitam-se em afirmar que os valores são excessivos e as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, novamente não indicando quais cláusulas do contrato entendem indevidas.

Além disso, como é cediço, nos termos da
Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça
(“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”), o Código de Defesa do Consumidor, mesmo cuidando de normas de ordem pública, não viabiliza que o julgador,
ex

officio
, conheça de eventuais abusividades de cláusulas contratuais, conforme cita-se:

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – BENESSE MANTIDA – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO VERIFICADA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – CDC – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL NÃO CONFIGURADO COMO CONSUMIDOR FINAL PARA O CASO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REJEITADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se
verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à
dialeticidade
recursal.

2.
É
sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

3.
Sendo
certo o título executivo, líquido, e exigível, estão preenchidos os requisitos legais referentes a natureza do título executivo, não havendo que se falar em extinção da ação de execução.

4.
Inaplicável
ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova.

5.
Alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa do montante que entende devido, autoriza a rejeição desta arguição
.

6.
Configurada
a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

(N.U 1000633-64.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida.

II -
As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição.

(N.U 1000107-38.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024) [Grifo nosso]

Dessa forma, alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, autorizam a rejeição destas arguições.

Revogação da penhora sobre veículo: meio de sustento familiar

Os apelantes sustentam que o bem penhorado, qual seja, um caminhão (cavalinho mecânico) adquirido mediante o contrato de mútuo em exame, é utilizado como meio de trabalho e sustento familiar do recorrente Darcy Luiz
Manfroi
e, às vezes, serve de moradia quando está em serviço.

Desse modo, pede a revogação da penhora realizada sobre o bem de modelo IVECO/STRALIS 800S48TZ, Placa OBD9965.

Pois bem. Em que pesem as alegações dos apelantes, verifica-se que não comprovam a referida impenhorabilidade do bem.

Não se pode olvidar que a penhorabilidade é regra e a impenhorabilidade a exceção

Assim, em casos nos quais o exercício da profissão refere-se ao uso/necessidade do veículo penhorado, a declaração da impenhorabilidade demanda prova incontestável neste sentido, o que não constou nos autos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos nos quais o exercício da profissão se refere ao uso/necessidade do veículo penhorado, a declaração da impenhorabilidade demanda prova incontestável neste sentido, o que não constou nos autos
.

Se a entrega dos produtos apenas é parte da cadeia de serviços ofertados, é certo que a ausência de determinado veículo em nada prejudicará a fabricação e a venda dos laticínios.

(N.U 0002896-59.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo, se a parte executada não se desincumbe do ônus de comprovar a essencialidade e/ou utilidade dos veículos constritos para sua atividade laborativa ou moradia, deve ser mantida a penhora sob os referidos bens.

Desse modo, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e lídimos fundamentos, uma vez que o apelante não fez a prova constitutiva de seu direito, conforme prevê o
art. 373, do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

“

[...]

CONTRADIÇÃO

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de contradição uma vez que, ao negar provimento ao recurso, considerou que não restou demonstrada a condição de que o caminhão penhorado se tratava de seu único bem
, essencial e útil
para seu sustento, contudo, considerou que o Embargante não possui bens para fins de o considerar hipossuficiente e deferir o pedido de justiça gratuita.

Analisando os autos,
não se verifica a mencionada

contradição
.

Isso porque, a análise sobre o preenchimento dos requisitos essenciais ao deferimento da justiça gratuita, qual seja, prova de hipossuficiência para o custeio das custas e despesas processuais, nada se relaciona com o dever o Embargante em comprovar de forma suficiente nos autos a essencialidade e utilidade dos veículos constritos.

O fato de não possuir indicação de bens em seu nome não afasta o dever do Embargante em comprovar
essencialidade e ut
ilidade dos veículos constritos a fim de reconhecer como impenhorável.

Nesse sentido, não há que se falar em contradição no acórdão atacado.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de
prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024